Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-19.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de modificação de guarda cumulada com alimentos, julgou procedente o pedido para estabelecer guarda compartilhada com fixação de lar de referência materno e condenar o genitor ao pagamento de prestação alimentícia ao filho no valor de 20% de sua remuneração bruta, descontadas as verbas indenizatórias e compulsórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação e razoabilidade do percentual de alimentos fixado em sentença, à luz da proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos deve observar os critérios da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme os arts. 1.694 e 1.703 do Código Civil.
4. A constituição de nova família pelo genitor não afasta sua obrigação alimentar com o filho anterior, tampouco justifica, por si só, a redução do valor da pensão, conforme jurisprudência do tribunal.
5. O valor arbitrado é compatível com a necessidade presumida do menor, que demanda custeio com alimentação, educação, saúde, vestuário e lazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e a proporcionalidade. 2. A constituição de nova família pelo alimentante não justifica, por si só, a redução da prestação alimentícia fixada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.703; CPC, art. 1.012, § 3o e § 4o, e art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1310767, 0738750-49.2019.8.07.0016, 4a Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 10.12.2020, publ. 07.01.2021.